Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0702083-78.2020.8.07.0000 Paciente: ALVARO PEREIRA IACCINO DECISÃO ALVARO PEREIRA IACCINO, réu e Impretante de Ordem de Habeas Corpus em causa própria, pugna seja reconsiderada a decisão proferida por este Relator, que negou seguimento ao presente writ (ID 14847798). Afirma o Impetrante/Paciente, com todo respeito, num arrazoado sem maiores fundamentos, que deixar de deferir habeas corpus cabível é um ilícito penal, o que autoriza a viabilização de representação contra a Autoridade Prolatora da Decião, com fundamento na novel Legislação, mais precisamente no art. 9o, parágrafo único, inc. III da Lei n. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade, eis que está a decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Aduz que a materialidade do crime a que está a se referir, é verificada, conforme art. 315, §2o do Código de Processo Penal, diante da recentíssima Lei de Abuso de Autoridade, uma vez que para não cometer o crime do art. 9o, o desembargador terá que fundamentar; e, na parte dispositiva, indicar o dispositivo legal, um a um, isto é, é obrigado a enfrentar um a um os dispositivos de lei apresentados pelo Paciente. Afirma que, a decisão da Relatoria não está ao amparo do previsto no artigo 89, inciso III, do Regimento doTribunal de Justiça do Distrito Federal, ao negar seguimento ao habeas corpus do Impetrante, o que reforça, portanto, a configuração de crime, conforme as alegações iniciais que fez. Afirma, ainda, que é Paciente e vítima das decisões judiciais; que está sofrendo prejuízos de 30 (trinta) mil reais por mês, isto porquê está sendo privado do seu direito de ir e vir ao seu local de habitação e escritório onde exercia a advocacia, em outras palavras, sua moradia e seu escritório de advocacia, por conta do indeferimento deste habeas corpus preventivo. Assevera: “que neste caso concreto, os julgadores da 2o Turma parecem que ficaram petrificado no tempo e se recusam a admitir que as leis de 2019 obrigam ao magistrado a sair da zona de conforto, da rotina, do coleguismo, da unidade de classe, agora, pelo menos em HC os tempos são outros, cada juiz cuidará de seus atos e decisões”. Afirma: - “Chama a atenção, neste caso, que o HC preventivo é oceanicamente e manifestamente cabível, e o paciente demonstrou isso com vastas provas e dispositivos legais, ao contrário, o julgador não indica um só artigo legal, cita jurisprudência de 25 anos atrás”. Afiança que: “se o julgador quer guardar para sí o HC preventivo por satisfação pessoal e ao invés de dá-lo ao paciente, por quais razões o ofendido ficaria inerte suportando 30 mil reais de prejuízos, se tem a opção da lei?” Declara que: “Até hoje, esse ofendido e vítima se pergunta: por que o julgador não quer dar o HC? Qual o prejuízo em conceder, já que é manifestamente cabível? Qual a ilegalidade em concedê-lo?” Aduz que o Conselho Nacional de Justiça preconiza que a todo o momento as partes têm que ser induzidas a conciliar, sendo que neste caso nada impede que o ofendido e julgador se conciliem. Pede a “Reconsideração da decisão, (i) no que concerne a nulidade visto que decorre de lei federal dos arts. 101 e 564, I ambos do CPP, em nulidade absoluta, dado que as jurisprudências citadas são de 25 anos atrás, quando não existia HC em conexão com os crimes de abuso de autoridade, não pode a autoridade se declarar suspeita em pleno andamento de HC em 2020 e querer que seus atos permaneçam vigentes. (ii) que o ID 14685669 - Emenda à Inicial (REITERAÇÃO PEÇA HC, seja julgada e concedido o HC preventivo, porquanto, esse paciente está seguro que é manifestamente cabível.O pedido não foi conhecido pelo Desembargador Cruz Macedo, em sede de plantão judicial. (ID 6108292).” É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo registrado que o Impetrante/Paciente é réu processado sob a Lei Maria da Penha e, afastado foi do lar conjugal a requerimento de sua companheira. Em razão deste fato jurídico, isto é do seu afastamento do lar com amparo na Lei Maria da Penha, aparelhou Ordem de habeas corpus, que foi julgado e denegado perante a 2a. Turma Criminal. O Habeas Corpus é o número 0727982-15.2019.8.07.0000, anteriormente impetrado e com o mesmo objeto deste que agora alega Abuso de Autoridade, que consistem num pedido de “salvo conduto”, para voltar para o lar de que está afastado, sob a alegação de que ali, também exerce a sua atividade de advogado. Esta 2a. Turma Criminal do TJDFT já se pronunciou sobre o direito de que se diz privado, isto é, de que não poderá voltar a residência de sua companheira em face da medida preventiva de proteção a sua ex-mulher sob o amparo da Lei Maria da Penha. O Colegiado já disse o direito aplicável à espécie, considerando legal e legítima as medidas impostas em desfavor ao Impetrante/Paciente, de afastamento da residência de sua ex-companheira. Cumpre registrar que ainda pendem de apreciação Embargos Declaratórios opostos em decorrência de referido julgamento do seu Habeas Corpus 0727982-15.2019.8.07.0000, motivo pelo qual não amparo para que seja admitido um nova Ordem, sendo certo que eventual inconformismo do réu Impetrante deverá ser levado aos Tribunais Superiores, a quem compete reformar as acórdãos de Turmas Criminais de Tribunais. Ademais, os julgadores, no desempenho de suas funções e exercícios, não estão obrigados a se manifestarem sobre todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pelo Impetrante/Paciente, senão os que tenham correspondências com suas decisões, bem assim para o deslinde dos habeas corpus impetrados, que o primeiro teve seu julgamento desfavorável ao Réu/Impetrante; e este atual, incidente, teve seu seguimento negado. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração (ID 14911802) para manter a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em face da perda do objeto, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator